Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-38.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Locação de imóvel residencial. Evidências dos danos ao imóvel. Danos estruturais e desgaste natural. Responsabilidade parcial do locatário. Redução equitativa do valor. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por locador em face de locatária visando ao ressarcimento de danos ao imóvel locado, no valor de R$ 5.561,59, com fundamento em laudo de vistoria de saída e despesas com reparos, incluindo pintura.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar às rés solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.275,20. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se os danos apontados decorrem de responsabilidade da locatária ou de vícios estruturais; (ii) analisar as provas apresentadas para aferir a necessidade de majoração, exclusão ou redução da indenização pelos danos materiais decorrentes da utilização do imóvel pela locatária; e (iii) verificar a base de cálculo dos juros utilizada na origem.
III. Razões de decidir
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, pois demonstra a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Por esta razão, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés.
6. Restou incontroverso nos autos que as partes mantiveram contrato de locação do imóvel objeto da lide, encerrado com a desocupação pela locatária em outubro de 2024.
7. O art. 23, inciso III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) preconiza que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
8. Em que pese as alegações dos recorrentes, não avisto conclusão diversa da exposta na r. sentença para a hipótese dos autos.
9. As fotografias e os laudos de vistoria juntados aos autos indicam sinais de desgaste natural, também há indícios de infiltração que se relacionam a problemas estruturais do imóvel, o que deve ser levado em consideração na fixação da indenização porquanto a responsabilidade de manutenção quanto aos problemas estruturais deve ser atribuída ao locador. Por outro lado, alguns danos reportados pelo autor não se confundem com deteriorações de uso normal e sim a reparos que deveriam ser efetuados pela locatária.
10. Quanto aos comprovantes de pagamento de reparos no imóvel custeados pelo locador, verifica-se que foram apresentados de forma global, sem a individualização do valor de cada serviço que foi realizado, o que impede estabelecer nexo direto entre os gastos descritos e eventuais danos atribuíveis à locatária. Da mesma forma, a locatária deixou de impugnar especificamente os valores que deveriam ser atribuídos pelo reparo na hipótese de lhe ser atribuída a responsabilidade pela restituição do imóvel no estado em que o recebeu. Destaco, ainda que nenhuma das partes apresentou de forma pormenorizada os itens que atribuem de forma recíproca como sendo de responsabilidade da parte adversa.
11. Os recibos apresentados nos IDs 82011258 e 82012209 não podem ser considerados de forma absoluta para fins indenizatórios, pois referem-se à prestação de mão de obra e materiais sem a necessária vinculação com os reparos realizados de forma individualizada, a permitir a conferência dos serviços que foram realizados para a entrega do imóvel no estado em que a locatária o recebeu e os efetuados para reparo de danos estruturais, sob responsabilidade do locador.
12. Por esta razão os orçamentos devem ser analisados com base nos critérios de equidade e conforme as regras da experiência comum.
13. Assim, pode o magistrado valer-se do disposto no art. 944, parágrafo único do CC que expressa: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”, além do art. 6o da lei no 9.099/95 que estatui que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
14. Embora as fotografias e laudos evidenciem desgaste, não se pode desconsiderar a depreciação natural decorrente do uso ao longo do tempo, bem os danos decorrentes da estrutura do imóvel, circunstância que limita a aferição precisa da responsabilidade pelo estado atual do bem. Com efeito, mostra-se razoável fixar a indenização correspondente a 50% do valor apresentado na petição inicial, o que guarda consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil c/c arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95.
15. Por fim, não se avista incorreção na base de cálculo dos juros utilizada na r. sentença.
IV. Dispositivo
16. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.